Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701893-13.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA ANTONIA CORREIA DA SILVA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Proc. 0702850-88.2022.8.07.0019 – id 136181096) que, em demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), indeferiu pedido de reconsideração do despacho (130546445) que determinou a emenda à inicial e suspendeu o processo até o julgamento definitivo dos REsps. 1.951.888 e 1.951.662. Preliminarmente, alega a adequação do AGI, conforme CPC 1.015, I. Sustenta, em suma, não ser necessária a emenda, pois é válida a notificação extrajudicial recebida por terceiros, na forma do art. 2o, § 2o, do DL 911/69, bastando o envio de AR ao endereço do devedor indicado no contrato. Alega a ausência de motivos para suspensão do processo com respaldo na decisão exarada no repetitivo, uma vez que o sobrestamento foi afastado pelo STJ. Requer a tutela de urgência para a determinação de busca e apreensão do veículo objeto da lide. 2. A decisão agravada não determinou a emenda à inicial, apenas indeferiu o respectivo pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para recurso, cujo termo a quo, quanto à ordem de emenda (id 130546445 – autos principais), é o dia 12/07/22 e, o ad quem, 08/08/22. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 20/10, quando há muito expirado o prazo recursal. Não conheço, portanto, do capítulo do agravo referente à emenda à inicial para a comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante. No mais, o Juízo nada decidiu sobre a tutela antecipada, limitando-se a determinar a suspensão do processo, o que, em tese, não ensejaria agravo de instrumento, porque a matéria é alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja atenuação, no entanto, é cabível sempre que a solução da matéria em apelação não guarde utilidade, como ocorre no caso de suspensão do processo. Presente o fumus boni juris decorrente da revogação, pelo STJ, da ordem de suspensão proferida nos REsps. 1.951.888 e 1.951.662, revista em 11/05/22 pelo Colegiado ao apreciar questão de ordem proposta pelo Ministro relator, nos seguintes termos: “(...) afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” O periculum in mora reside na falta de justa causa para o retardo da marcha processual, privando o agravante da análise da liminar, caso superado no Juízo a quo a questão da emenda. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada no capítulo aqui conhecido (suspensão do processo). Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessária sua intimação contrarrazões (AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator